Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. RESCISÃO CONTRATUAL. ENTREGA DE ÓCULOS DE SOL COM PROTEÇÃO INFERIOR À OFERTADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. CONSUMIDORA EM ESTADO PÓS-CIRÚRGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DEVER DO FORNECEDOR DE COLETA DO PRODUTO. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lide versa sobre rescisão contratual decorrente da entrega de óculos de sol em qualidade inferior à oferecida, com pedido de ressarcimento do valor desembolsado e reparação por dano moral.

2. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a resolução do contrato de compra e venda dois óculos de sol, com proteção UV 400, celebrado entre as partes; condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 125,00, a ser monetariamente corrigida pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (10/07/2020) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação (27/10/2020); bem como ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (27/10/2020).

3. A ré interpôs recurso para improcedência dos pedidos iniciais alegando ausência de prova de dano. Subsidiariamente, requer redução do valor da reparação por dano moral e fixação de juros de mora a partir da prolação da sentença. Busca ainda transferir o ônus da devolução do produto à autora e condicionar o ressarcimento do valor ao recebimento do produto intacto e fixação de honorários advocatícios a serem deduzidos do valor da indenização.

4. A propaganda enganosa, no que se refere à proteção UV 400 dos óculos adquiridos pela autora e garantida pela requerida, restou incontroversa. Os óculos adquiridos foram submetidos à verificação em máquina TOPCON CL-300, na Clínica HOB – Hélio Prates, onde foi constatada proteção UV 1% (Id 23472814), índice muito inferior ao ofertado pela ré/recorrente (Id 23472812).

5. A alegação de ausência de comprovação de dano decorrente de uso dos óculos não merece acolhida pois a diferença entre o índice de proteção oferecido e o efetivamente comprovado constitui nítida intenção de enganar a consumidora quanto a qualidade dos óculos adquiridos. Tal situação extrapola o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à saúde (física e psicológica) da autora que se encontrava em estado pós-cirúrgico necessitando do produto com a proteção ofertada, o que evidentemente caracteriza dano moral a ser reparado.

6. O requerimento de redução do valor arbitrado a título de reparação por dano moral para R$ 125,00 também não merece acolhida. O dano extrapatrimonial decorre da violação de direitos desprovidos de caráter econômico imediato, ou seja, sua fixação demanda análise de circunstâncias, tais como nexo de causalidade, critérios de proporcionalidade e razoabilidade, condições do ofensor e ofendido, bem jurídico lesado, além do caráter pedagógico a fim de se evitar reiteração da conduta.

7. A alegação de que o dano moral deveria ser limitado a R$ 500,00 igualmente não prospera já que a inicial é clara ao requerer reparação de dano moral em valor não inferior a R$ 500,00.

8. Assim, tenho que o quantum reparatório fixado (R$ 2.000,00) não se mostra excessivo frente a situação narrada, especialmente porque a consumidora encontrava-se em estado pós cirúrgico com orientação médica para utilização de produto com alta proteção aos raios UVA e UVB. Deste modo, a reparação está fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.

9. Diante do evidente descumprimento do dever de boa-fé contratual, caracterizado pela entrega de produto muito inferior ao ofertado, deverá a ré arcar com o ônus da coleta do bem perante a autora, nos moldes determinados pela sentença.

10. Por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito civil, o termo inicial para incidência de correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula n 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação, pois decorrente de relação contratual (art. 405, do CCB).

11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.